Tribunal: TJSP
Processo: 3000463-20.2013.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Sentença que aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Decurso de mais de 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Sentença que aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Decurso de mais de 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal - Reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, prejudicada a análise recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000619171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 3000463-20.2013.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é
apelante EVERTON JUNIO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão
punitiva, com fundamento nos artigos 107, primeira figura, 109, inciso V, 110, §
1o, e 115, todos do Código Penal, prejudicada a análise recursal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3000463-20.2013.8.26.0620 - Comarca de Taquarituba
2/3
Apelação Criminal no 3000463-20.2013.8.26.0620
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Taquarituba - SP
Apelante: Everton Júnio de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Fernanda Oliveira Silva
Voto no 13.889
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Sentença que
aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, com
trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e
um) anos ao tempo do crime - Decurso de mais de 02 (dois)
anos entre a data da publicação da sentença condenatória e a
presente - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência -
Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal -
Reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do
réu,
prejudicada a análise recursal.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 170/174,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Everton Júnio de Freitas como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I,
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
condenação, e por limitação de fim de semana.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas (fls. 217/220).
O recurso foi recebido (fl. 201) e regularmente contrariado
(fls. 222/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 3000463-20.2013.8.26.0620 - Comarca de Taquarituba
3/3
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 233/237).
É o relatório.
O apelante Everton Júnio de Freitas foi condenado como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos.
A sentença condenatória transitou em julgado para a
acusação.
O prazo prescricional, no caso, é de 02 (dois) anos, por força
do disposto nos artigos 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, já
que o recorrente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 40).
Assim, como entre a data da publicação da sentença
condenatória (20/03/2018 - fls. 166/167) e a presente já decorreu esse lapso
liberatório, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
pela prescrição da pretensão punitiva, como, aliás, também opinou a
Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, julga-se extinta a punibilidade do réu pela
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, primeira
figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, prejudicada a
análise recursal.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator